Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-17.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011936-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.954.781-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 837.096.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FELIX CLARA - CPF: 031.512.531-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), V. E. F. C. D. N. - CPF: 116.108.821-05 (AGRAVANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FELIX CLARA - CPF: 031.512.531-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ALCEU VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 078.288.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESISTÊNCIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA FASE SATISFATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisões que, em sede de Alvará Judicial destinado ao levantamento de valores de herança, indeferiram pedidos de adoção de medidas executivas para cumprimento da sentença e determinaram o arquivamento do feito, sob o fundamento de exaurimento da prestação jurisdicional, apesar de não efetivado o depósito integral do quinhão de herdeiro menor em conta poupança, diante de resistência de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação jurisdicional se encerra com a expedição de alvará judicial, ainda que não concretizado o resultado prático determinado na sentença; (ii) estabelecer se a resistência de instituições financeiras ao cumprimento da ordem judicial deve ser solucionada nos próprios autos ou mediante ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação jurisdicional não se exaure com a prolação da sentença ou expedição de alvará, pois o CPC assegura a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

4.

A ausência de depósito do quinhão em conta vinculada demonstra que a tutela jurisdicional não foi efetivamente concretizada.

5.

O Juiz tem poder-dever de adotar medidas executivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive diante de resistência de terceiros.

6.

A resistência de instituições financeiras configura incidente da fase de cumprimento de sentença, não inaugurando nova lide, devendo ser resolvida nos próprios autos.

7.

O arquivamento do processo com pedidos executivos pendentes viola a efetividade da jurisdição e contraria precedente da própria Câmara.

8.

A exigência de ajuizamento de ação autônoma revela-se desproporcional e antieconômica, especialmente envolvendo interesse de menor, afrontando os princípios da celeridade e efetividade.

9.

Compete ao juízo de origem definir as medidas executivas adequadas, não cabendo ao Tribunal substituí-lo nessa condução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prestação jurisdicional somente se completa com a efetiva satisfação do direito reconhecido em sentença. 2. A resistência de instituições financeiras ao cumprimento de alvará judicial constitui incidente da fase executiva e deve ser resolvida nos próprios autos. 3. É indevido o arquivamento do processo enquanto pendentes medidas concretas necessárias à efetivação da decisão judicial. 4. A exigência de ação autônoma para cumprimento de sentença já transitada em julgado viola os princípios da celeridade e da efetividade processual. 5. O interesse de menor impõe a adoção de medidas que assegurem a imediata concretização do direito reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0011225-86.2015.8.11.0041, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
V. E. F. C. D. N.
, representado por sua genitora
Maria Aparecida Felix Clara
, em virtude das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do Alvará Judicial n. 1013904-78.2023.8.11.0003.

O Juiz singular indeferiu os pedidos de adoção de novas medidas executivas formulados pelo Agravante nos IDs 220330873 e 226091692, sob o fundamento de que a expedição do alvará judicial exauriu a atividade cognitiva do juízo e que as controvérsias relativas à resistência das instituições financeiras ao cumprimento da ordem, inclusive a retenção parcial dos valores pelo Banco Bradesco, devem ser dirimidas em ação autônoma perante o juízo competente. Por consequência, determinou o arquivamento imediato dos autos.

Inconformada, a Recorrente sustenta que a prestação jurisdicional não se encerrou com a mera expedição do alvará e que a resistência dos bancos é incidente da etapa de cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser resolvido nos próprios autos.

Aduz que a propositura de nova ação configura negativa de prestação jurisdicional e prejuízo ao herdeiro, ainda menor de idade.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma integral da decisão agravada, com o afastamento da determinação de arquivamento e imediato prosseguimento dos atos de cumprimento da sentença,

com a expedição de novo alvará direcionado à Cooperativa Sicredi com validade de 120 (cento e vinte) dias e a expedição de ofício ao Banco Bradesco com determinação de esclarecimento dos descontos efetuados na cota-parte do menor e restituição integral dos valores indevidamente retidos, sob pena de multa diária.

Subsidiariamente, requer a transferência dos valores retidos em todas as instituições financeiras a uma conta judicial vinculada ao processo, com posterior expedição de alvará de transferência à conta poupança de titularidade do menor.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 355747360).

Não houve apresentação de contraminuta.

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 358919879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Alceu Vieira do Nascimento
faleceu em 25/08/2022, deixando quatro filhos herdeiros, entre os quais o Agravante
V. E. F. C. D. N.
, representado por sua genitora
Maria Aparecida Felix Clara
.

O processo teve início em 02/06/2023, com o ajuizamento de Alvará Judicial fundado na Lei 6.858/80, voltado ao levantamento de saldos existentes em contas vinculadas ao falecido, pai do Agravante. Após a habilitação de todos os quatro herdeiros, sendo dois maiores e dois menores, a pesquisa via SISBAJUD localizou saldo total de R$ 36.456,81 (trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), distribuído entre o Banco Bradesco, a Caixa Econômica Federal e a Cooperativa de Crédito Sicredi.

Em 24/06/2024, foi proferida sentença de mérito que autorizou o levantamento de 25% do montante a cada herdeiro, com a condição de que o quinhão dos menores fosse depositado em contas poupança de suas titularidades, bloqueadas até a maioridade ou nova autorização judicial. Inconformado com a restrição de movimentação, o Agravante interpôs Apelação (n. 1013904-75.2023.8.11.0003), que foi desprovida por este Tribunal, com trânsito em julgado em 07/11/2024.

Com o início da fase de cumprimento, foram expedidos dois alvarás judiciais, ambos expiraram antes da efetivação do saque.

Em 20/01/2026 (ID 220330873), o Agravante noticiou a impossibilidade fática de cumprimento do alvará junto às instituições financeiras e requereu a expedição de ofícios ao Banco Bradesco, à Caixa Econômica Federal e à Cooperativa Sicredi, com determinação de transferência de sua cota-parte para uma conta judicial vinculada ao processo, seguida da expedição de alvará de transferência final à conta poupança de titularidade do Agravante.

Em 06/03/2026, o Juiz singular indeferiu os pedidos formulados pelo Agravante (primeira decisão ora impugnada - id 225411992), declarou exaurida a prestação jurisdicional, com a expedição do alvará anteriormente autorizada e determinou o arquivamento dos autos, sob o entendimento de que eventuais controvérsias remanescentes devem ser dirimidas por meio de ação própria e perante o juízo competente.

Inconformado com a decisão de arquivamento, o Agravante protocolou petição em 10/03/2026 (ID 226091692), por meio da qual requereu o chamamento do feito à ordem. Voltou a afirmar que a prestação jurisdicional não havia sido efetivada no plano fático e noticiou que a Cooperativa Sicredi recusou o atendimento em razão da expiração do prazo do alvará e que o Banco Bradesco transferiu apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), retendo o restante da cota-parte sob alegação de cobrança de “taxas e descontos administrativos”.

Com esses argumentos, requereu:
(i)
a expedição de novo alvará direcionado à Cooperativa Sicredi, com prazo de validade de 90 a 120 dias;
(ii)
a intimação do Banco Bradesco para que prestasse esclarecimentos sobre os descontos efetuados e procedesse à restituição integral dos valores retidos, com depósito na conta poupança do menor, sob pena de multa diária; e, alternativamente,
(iii)
a transferência direta dos valores por meio do sistema SISBAJUD, dispensando o comparecimento físico da genitora à agência bancária

Foi essa petição que ensejou a segunda decisão agravada, proferida em 18/03/2026 (ID 227037150), em que o Juiz singular reiterou o indeferimento e manteve o arquivamento dos autos.

Pois bem. O recurso merece parcial provimento.

A decisão agravada parte de premissa juridicamente equivocada, qual seja, a de que a prestação jurisdicional se encerra com a prolação da sentença e a expedição do instrumento destinado ao seu cumprimento. Essa concepção é incompatível com o modelo processual vigente, pois confunde o reconhecimento do direito com a efetiva entrega do bem da vida ao titular do direito reconhecido.

O art. 4º do Código de Processo Civil é expresso ao assegurar às partes o direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No caso dos autos, a sentença determinou que o quinhão do menor fosse depositado em conta poupança de sua titularidade. Esse depósito não ocorreu. Logo, a prestação jurisdicional está incompleta.

O art. 139, inciso IV, do mesmo Diploma Legal atribui ao juiz o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à garantia do cumprimento de ordem judicial. Na hipótese, a resistência das instituições financeiras ao cumprimento do alvará não inaugura nova lide. Cuida-se de incidente da fase satisfativa do processo já em curso, a ser resolvido nos próprios autos em que a ordem foi proferida.

Com efeito, o Magistrado
a quo
está habilitado a superar os obstáculos práticos que se interponham entre a decisão judicial e sua concretização.

Nesse sentido, esta Câmara, em recurso de minha relatoria, já assentou que não cabe extinguir o cumprimento de sentença quando há requerimentos executivos concretos pendentes de apreciação, conforme decidido na Apelação Cível n. 0011225-86.2015.8.11.0041, julgada em 24/03/2026. O enquadramento é preciso, pois naquele caso, tal como no caso em exame, havia providências executivas específicas ainda não deliberadas pelo magistrado de 1º grau, com objeto determinado e voltadas à efetivação de ordem judicial já proferida, e o feito foi arquivado antes que sobre elas houvesse qualquer pronunciamento.

No Recurso sob exame, o Agravante formulou pedidos concretos de expedição de novo alvará à Cooperativa Sicredi e de intimação do Banco Bradesco com determinação de esclarecimento e restituição dos valores retidos, ambos sem apreciação de mérito pela instância singular, que se limitou a reafirmar o arquivamento. Enquanto houver providência concreta pendente de adoção para a satisfação do direito reconhecido, o encerramento do feito é indevido.

Ademais, a remessa do Agravante à propositura de ação autônoma contra as instituições financeiras tampouco se sustenta. Exigir que o herdeiro, ainda adolescenter (17 anos), ajuíze nova e custosa ação judicial para receber herança já reconhecida por sentença transitada em julgado é medida desproporcional e antieconômica, que contraria frontalmente os princípios da celeridade e da efetividade do processo.

As instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores vinculados ao espólio, estão sujeitas às ordens judiciais emanadas e a resistência ao cumprimento do alvará deve ser superada nos próprios autos, com os instrumentos que a lei confere ao magistrado.

O arquivamento do feito sem que o quinhão do adolescente tenha sido depositado na conta poupança determinada na sentença abandona esse patrimônio à situação de incerteza e risco, em manifesta violação ao princípio do melhor interesse do adolescente.

Não acolho, contudo, os pedidos que implicam especificação das medidas executivas a serem adotadas pelo Juiz de 1º grau, o pedido de transferência dos valores via sistema SISBAJUD e fixação, desde logo, de multa diária contra as instituições financeiras. A este Tribunal compete reformar o equívoco jurídico que determinou o arquivamento indevido do feito, sem invadir a esfera de condução do processo pelo magistrado de 1º grau.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, afasto a determinação de arquivamento do processo e o entendimento de que a questão deve ser resolvida em ação própria.

Determino ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT que dê prosseguimento aos atos de cumprimento da sentença, e adote, nos próprios autos, as medidas executivas necessárias e adequadas à efetiva satisfação do direito do Agravante, nos termos da sentença transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026